Tribunal: TCU
Processo: 042.433/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível descumprimento do art. 93 da Lei 8.213/1991 por parte do Banco do Brasil S.A., caracterizado pelo não preenchimento de postos de trabalho por pessoas com deficiência, no percentual mínimo indicado no inciso IV do citado dispositivo legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, noticiando que o Banco do Brasil S.A. (BB) não estaria preenchendo 5% dos seus postos de trabalho com pessoas deficientes, habilitadas ou reabilitadas pela Previdência Social, em descumprimento aos termos do inciso IV do art. 93 da Lei 8.213/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 9.2.1. concomitantemente ou alternadamente, em relação aos seus concursos gerais, realize concurso público visando ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD) até que seja atingido o percentual mínimo de ocupação de 5% de seus postos de trabalho, em relação ao total de empregos em seus quadros, conforme disposto no art. 93, inciso IV, da Lei 8.213/1991; 9.2.2. divulgue por meio da página do Banco do Brasil na Internet, informações atualizadas sobre o total de postos de trabalho ocupados na entidade, separando-os por tipo de emprego público, bem como o percentual, em cada tipo e globalmente - este para fins de atendimento ao art. 93, do inciso IV, da Lei 8.213/1991 -, que se encontra ocupado por pessoas com deficiência, habilitadas, ou beneficiários reabilitados da Previdência Social; 9.2.3. envie a este Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, plano de ação para a implementação dos comandos constantes dos itens "9.2.1" e "9.2.2"; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional que monitore a implementação das medidas constantes do item "9.2"; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam para o Ministério Público junto ao TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego e para o Banco do Brasil S.A.; 9.5. arquivar os presentes autos.